Tribunal: TJDFT
Processo: 0717211-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADAS. ALEGAÇÕES NÃO APRESENTADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. SELIC. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 435/2001. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto conjuntamente pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF em face da sentença (ID 63100098) proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) reconhecer a prescrição da parcela de 07/2018 e b) julgar parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 5.262,34 (cinco mil duzentos e sessenta e dois reais e trinta e quatro centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2019 a 07/2023. Sobre a atualização do débito, determinou que deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo INPC, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63100106). Dispensado de preparo.3. Em suas razões recursais, os recorrentes suscitam, preliminarmente, a ausência de interesse de agir e a necessidade de suspensão do processo para se aguardar o desfecho de questão prejudicial. No mérito, sustentam que, até que sobrevenha o julgamento definitivo do pedido de reexame interposto pela PGDF nos autos do processo no 502/2023 perante o TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados e, por conseguinte, não há fundamento jurídico para a exclusão da referida gratificação da base de cálculo da contribuição previdenciária. Aduzem que, acaso a Gratificação de Atividade de Risco deixe de ser incorporada aos proventos de aposentadoria, sua exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ocorrer com efeitos ex nunc, isto é, prospectivos, não havendo que se falar em o direito à restituição da contribuição previdenciária paga até então. Alegam que o sistema de previdenciário no Brasil não é o de capitalização (em que há uma poupança individual de repartição simples), mas o da solidariedade para a contribuição em um fundo destinado a salvaguardar aqueles atingidos por contingências. Afirmam que os índices de correção utilizados na sentença não são aplicáveis aos débitos de natureza tributária. Pedem o acolhimento das preliminares suscitadas. Não sendo o caso, requerem a improcedência do pedido inicial ou a retificação dos critérios de correção monetária aplicáveis ao indébito tributário.4. Em contrarrazões, a parte recorrida alega que o Processo 502/2023, que gerou a Decisão 4124/2023, foi julgado em forma definitiva pela Decisão n. 835/2024, na qual estabeleceu-se que a GAR – Gratificação por Atividade de Risco somente remanesceria para os aposentados, já os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria, devendo com isso ser ressarcido as contribuições previdenciárias indevidamente descontadas pelos servidores ativos. Aduz que o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário.5. Preliminar de ausência de interesse de agir e necessidade de suspensão do processo. Como é cediço, a atividade desempenhada pelos Tribunais de Contas, em sua função fiscalizatória, não é jurisdicional e suas decisões têm caráter técnico-administrativo, não fazendo coisa julgada, justamente por não praticarem atividade judicante. Assim, as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas não vinculam a atuação do Poder Judiciário, quanto mais em se tratando de decisões precárias, proferidas liminarmente. Preliminares rejeitadas.6. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar a restituição das parcelas não prescritas, fixando a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’.7. Além do mais, consignou-se que "a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial" e que "não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo".8. Nesse contexto, foi reconhecida no referido julgado a obrigação de restituição dos valores indevidamente descontados, ou seja, decorrentes de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam à aposentadoria.9. Confira-se: "Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3o e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas. (RE 593068, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019)".10. No caso, a gratificação reclamada tem caráter propter laborem, ou seja, recebida em função do exercício do trabalho e, por esse motivo, não se agrega aos valores percebidos quando da aposentadoria do servidor, de modo que, por força do entendimento firmado pelo STF, não devem ser descontadas a contribuição previdenciária sobre o valor da GAR. A exegese da decisão é de que não pode haver desconto previdenciário sobre as verbas que não serão incorporadas aos proventos de aposentadoria do servidor e que os descontos indevidos devem ser restituídos ao contribuinte, de modo que a sentença, quanto ao ponto, deve ser mantida.11. Quanto aos critérios utilizados para a correção monetária, com razão os recorrentes. No âmbito do Distrito Federal, o índice de atualização monetária dos débitos tributários era o INPC, conforme art. 1o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, sendo alterado para a SELIC pela Lei Complementar no 943/2018, a qual entrou em vigor no primeiro dia do segundo mês subsequente a sua publicação, a qual ocorreu em 16/04/2018, portanto, a partir de 01/06/2018. Assim, considerando que a restituição em questão se refere a valores descontados indevidamente relativos ao período compreendido entre 08/2018 e 07/2023, os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos pela SELIC, desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada tão somente para determinar que os valores a serem ressarcidos devem ser corrigidos pela SELIC, desde o pagamento indevido (Súmula 162, do STJ), vedada sua cumulação com qualquer outra taxa de juros.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.